Tribunal: TJDFT
Processo: 0749223-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749223-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE FELIX SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA - SICOOB EXECUTIVO, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença de no 0710798-60.2021.8.07.0005, manejado em desfavor de PAULO HENRIQUE DE FELIX SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte executada, nos seguintes termos (ID 53544601): “Defiro o pedido de inscrição do nome do devedor no sistema SERASAJUD. Proceda-se às diligências necessárias. A parte autora pleiteia seja expedido ofício ao CAGED com o objetivo de localizar possível vínculo empregatício da parte executada. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD e RENAJUD. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Indique a parte exequente bens penhoráveis pertencentes ao patrimônio da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC.” Em suas razões, a agravante requer, em antecipação de tutela, que que seja enviado ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), para verificar se o agravado possui vínculo empregatício. No mérito, pede o provimento do agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma da decisão agravada. Aduz, em resumo, que desde o ajuizamento da ação principal, em 18 de outubro de 2021, permanece inerte o agravado em sua obrigação de saldar a dívida constante em título executivo. Dessa forma, a agravante vem realizando medidas ordinárias e extraordinárias na tentativa de perceber o montante devido, iniciando-se antes mesmo do protocolo da ação, ocasião em realizadas inúmeras tentativas de perceber seu crédito amigavelmente, restando todas frustradas, motivo pelo qual iniciaram-se as diligências por meio dos autos. Defende que a medida pleiteada é imprescindível para alcançar a satisfação do crédito, sendo essencial ter a informação a respeito de possíveis vínculos empregatícios. Entende que o indeferimento do seu pedido vai contra os princípios de cooperação, razoabilidade e celeridade processual, e que sua pretensão encontra amparo nos artigos 6o e 139 do Código Processual Civil. Assevera, por fim, que a possibilidade do envio de ofício ao CAGED para verificar se o agravado possui vínculo empregatício serve para trazer maior efetividade no recebimento de valores contra devedores, mas entraves e contrariedades promovidas pelo Judiciário na sua utilização, como a dos autos, acabam por frustrar os interesses do credor e, ao mesmo tempo, trazer um favorecimento ao calote do devedor (ID 53544600). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 53544604). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, os autos se referem a cumprimento de sentença, no qual a agravante pretende o pagamento do montante de R$ 7.919,66, atualizado até maio de 2023 (ID 121050386 e 157558328). Em relação às execuções, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Referida Corte, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. No julgado mencionado, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Assim, se, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial, constata-se a utilidade da pretensão da agravante. Nesse contexto, este Tribunal de Justiça tem entendido que é possível a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – CAGED, a fim de informar a existência de contrato de trabalho, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. RECURSO PROVIDO. 1. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 2. Reputa-se razoável a expedição de ofício ao CAGED diante do esgotamento das vias ordinárias para a localização de bens penhoráveis e ante a possibilidade de penhora parcial de salário. Evolução jurisprudencial da Oitava Turma Cível. 3. Recurso conhecido e provido.” (0713141-73.2023.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 23/06/2023) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. Ademais, uma interpretação sistêmica do CPC permite concluir que a indicação de bens penhoráveis pode e deve ser feita com auxílio do Poder Judiciário, quando o credor não puder descobrir a existência e localização de bens do devedor por conta própria. 2. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial) (STJ - EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). 3. Como, em tese, é possível a penhora de parcela da verba salarial - mediante análise do caso concreto - é cabível a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, pois visa identificar fonte de renda da executada em busca da satisfação do crédito. Trata-se de medida razoável e útil à efetiva prestação jurisdicional. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (0707476-76.2023.8.07.0000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 26/05/2023) - g.n. DEFIRO o pedido liminar para determinar a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED, a fim de verificar se o agravado possui registro de trabalho. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 20 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator